Tribunal: TJPA
Processo: 0840558-86.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840558-86.2020.8.14.0301

APELANTE: CELIO JOSE MARTINS DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0840558-86.2020.8.14.0301

APELANTE: CELIO JOSE MARTINS DA CUNHA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES - OAB PA5964-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB DF29190-A/ FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A/ NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Responsabilidade do correntista pela guarda e sigilo da senha do cartão de débito. Transações realizadas mediante digitação da senha pessoal e intransferível.

2. Recurso de apelação improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0840558-86.2020.8.14.0301

APELANTE: CELIO JOSE MARTINS DA CUNHA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES - OAB PA5964-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB DF29190-A/ FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A/ NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CELIO JOSE MARTINS DA CUNHA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR em face de

BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 13641729), que é correntista no Banco do Brasil e verificou que no dia 06/05/2020 foram registradas duas retiradas de sua conta salário, uma no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e outra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao entrar em contato com o Banco este informou que essas compras foram realizadas nas Lojas Americanas, o recorrente alega, entretanto, que tais compras não foram concluídas.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 13641744), alegando que as transações questionadas ocorreram nas lojas americanas no dia 02 e 03 de fevereiro de 2020 mediante cartão na função débito, relata que no dia 11/05/2020 o autor entrou em contato com a instituição financeira alegando desconhecimento das compras, sendo estas estornadas, e o cartão bloqueado no mesmo dia.

Entretanto, após uma minuciosa análise verificou-se que as compras foram realizadas presencialmente mediante apresentação do cartão de débito, ressaltou ainda que para a finalização da compra é necessário o uso da senha do cartão, sendo ela de uso pessoal e intransferível.

Assim, as transações estornadas foram recobradas no dia 06/05/2020. Sustenta por fim que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo falha na prestação de serviço, motivo pelo qual deve a ação ser julgada improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13641761) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 13641763), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o débito em sua conta salário foi indevido, configurando falha no serviço prestado pelo banco apelado, sendo certo que a retirada súbita e inesperada de numerário de conta corrente, que contêm verba de caráter alimentar (salário), com potencial prejuízo para a subsistência do consumidor, gera danos materiais e morais indenizável,

Sustenta por fim, que a responsabilidade do requerido é de natureza objetiva, só podendo ser excluída caso comprovada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de fortuito externo à atividade empresária, nos termos do artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que não ocorreu nos autos, assim, pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apesar de devidamente intimada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID n° 13641774).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a realização das compras nas lojas americanas no dia 02 e 03 de fevereiro de 2020.

Na exordial
, a autora, ora apelante, levanta dúvida acerca das cobranças realizadas em sua conta salário no dia 06/05/2020 haja vista que as supostas compras foram realizadas nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2020. Informa que as transações realizadas em fevereiro não foram concluídas na referida loja.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, aduz que após a ligação do autor para a Instituição Financeira questionando os débitos, estes foram estornados. A compra no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) foi debitada em 03.02.2020 e estornada dia 19.02.2020, já a compra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi debitada no dia 02.03.2020 e estornada no 13.03.2020.

Entretanto, após análise interna a Instituição Financeira concluiu que as compras foram realizadas via cartão de débito mediante senha, esta de uso pessoal e intransferível, por este motivo recobraram os valores no dia 06.05.2020.

Desde já esclareço, que não houve duas compras ou duas cobranças, em verdade as compras realizadas foram inicialmente estornadas, haja vista a contestação feita junto ao Banco, e posteriormente recobradas uma vez que não foram identificados em auditoria interna indícios de fraude ou cobrança indevida.

Pois bem, ao se tratar de responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral, é necessária à comprovação do dano, bem como do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada.

Assim, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade.

De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Afasta-se a responsabilidade do fornecedor de serviços apenas quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como dispõe o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.078 /1990.

Analisando os autos, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado, uma vez que não demonstrou nos autos a veracidade de suas alegações, de maneira que não restou comprovado o nexo causal entre o ato imputado ao banco requerido e o suposto dano sofrido pela requerente.

Considerando que as transações foram realizadas via cartão de débito, que exige digitação de senha pessoal e intransferível, e não havendo provado do alegado na exordia, inegável que houve falha do consumidor na guarda do cartão e da senha.

Isso, salvo prova em contrário, por si só já seria suficiente para o juízo indeferir o pleito, ressaltando que cabe ao correntista zelar pelo sigilo de sua senha e pela guarda do cartão, não sendo incomum nos depararmos com a ocorrência de transações decorrente da falta de cuidados por parte do correntista.

Dessa forma, nas transações realizadas junto as Lojas Americanas, não foi possível vislumbrar qualquer indício de falha na prestação de serviço bancário, uma vez que o titular do cartão é o único responsável por sua guarda, vigilância e pelo sigilo da senha eletrônica, esta por certo indispensável para a realização de compras em lojas físicas, principalmente no montante questionado.

Assim, os tribunais têm decidido. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais. Improcedência. Insurgência. Saque e transferências em conta corrente. Alegação de fraude operada por terceiros. Saque. Transação realizada via terminal de autoatendimento. Transferências e pagamento de débito. Utilização da biometria para a realização das transações. Reconhecimento pela parte promovente. Ausência de indícios da ocorrência de fraude. Defeito na prestação do serviço não evidenciado. Nexo causal não demonstrado. Inexistência do dever de indenizar e da repetição do indébito. Arbitramento de honorários advocatícios recursais. Recurso interposto contra sentença proferida sob a égide do CPC/2015. Art. 85, § 11, do Diploma de Ritos. Verba honorária majorada. Manutenção da sentença singular. Desprovimento.

1.
Ainda que seja cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbe-lhe apresentar elementos mínimos, ainda que indiciários, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

2. “[...] Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP,
firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
[...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1005026 MS 2016/0280426-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

3. “[...]
Efetuadas transações de PIX, TED e empréstimo pessoal, com a utilização de login e senha, pessoal e intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento da autora, não há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, notadamente quando não demonstrada falha na prestação de serviço
[...]”. (TJ-PB - AC: 08055392620218150731, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível, juntado em 23/11/2022).

4. In casu,
não há como atribuir responsabilidade ao banco por ato do próprio cliente, porquanto as transações contra as quais se insurge, foram realizadas com apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal

(saque em caixa eletrônico) e com o login e uso da própria senha pessoal (TED e pagamento de boleto), circunstâncias essas que excluem eventual responsabilidade da instituição bancária promovida.
4. Apelo desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800907-31.2017.8.15.0881, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Assim, demonstrada está a impossibilidade de responsabilização da instituição financeira pelas transações efetuadas nas Lojas Americanas, quando o meio necessário para as efetivar decorre unicamente do cartão e senha de uso pessoal e intransferível.

O certo é que autor realizou as transações ou deixou de honrar com o seu dever de cautela, fornecendo informações sigilosas a terceiros.

Nesse contexto, entendo pela exclusão do nexo de causalidade em decorrência de culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, seguindo a inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024